Tribunal: STM
Processo: 7000738-75.2020.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000738-75.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
AGRAVANTES: FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA E SÉRGIO DE MIRANDA FREIRE
ADVOGADOS: EMERSON DE ARAÚJO BELTRÃO (OAB: PE45842) E JOSÉ MARIO PORTO
JÚNIOR (OAB: PB3045)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/12/2020 a 10/12/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência e Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou o Agravo Interno interposto pela Defesa constituída do
Civil SÉRGIO DE MIRANDA FREIRE, mantendo íntegra a Decisão que, com base no
art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, e do art. 6º, inciso IV, do RISTM, não
admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo
Tribunal Federal.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 18/01/2021 22:14:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dc47d614

Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Presidência

Agravo Interno Nº 7000738-75.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE: SÉRGIO DE MIRANDA FREIRE
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.
ADVOGADOS: EMERSON DE ARAÚJO BELTRÃO (OAB: PE45842) E JOSÉ MARIO PORTO JÚNIOR (OAB:
PB3045).

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA CONSTITUÍDA. PEDIDO CONTRÁRIO à
JURISPRUDÊNCIA DO STF no tocante à repercussão geral. manutenção da decisão
recorrida. REJEIÇÃO DO AGRAVO. DECISÃO POR unanimidade.
Pretensão defensiva de que a Decisão monocrática que inadmitiu o Recurso Extraordinário
com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a" do CPC, e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, seja
revista pelo Plenário.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há repercussão geral na tese de afronta aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de
prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, como se verifica no
entendimento extraído do Tema 660.
Com efeito, para que aquela Corte analisasse os eventuais cerceios, teria que adentrar em
apreciação de dispositivos diversos da Constituição Federal.
No caso, observa-se que a verificação da alegada ofensa ensejaria, pelo STF, o exame da
interpretação dada por esta Corte Castrense à Súmula 155 do STF, à Súmula 273 do STJ e
ao §4º do art. 23 da Lei 8.457/92.
Caberia ao Agravante confrontar a aplicação do Tema 660 ao caso concreto, de modo a
demonstrar que a tese firmada pelo STF no referido precedente não se aplica ao feito.
Agravo Interno rejeitado. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o Agravo Interno, para
manter na íntegra a Decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o
Supremo Tribunal Federal.

Brasília, 10 de dezembro de 2020.

Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 18/01/2021 22:14:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dc47d614
Presidente e Relator

RELATOR: MINISTRO MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE: SÉRGIO DE MIRANDA FREIRE
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.
ADVOGADOS: EMERSON DE ARAÚJO BELTRÃO (OAB: PE45842) E JOSÉ MARIO PORTO JÚNIOR (OAB:
PB3045).

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno ajuizado pela Defesa do civil SÉRGIO DE MIRANDA FREIRE, contra a Decisão
deste Presidente, de 11 de setembro de 2020, que não admitiu o Recurso Extraordinário nº 7000580-
20.2020.7.00.0000, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso
I, alínea "a" [1], e do art. 6º, inciso IV[2], do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (evento 1).

Consta dos autos que no dia 6 de junho de 2016, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em desfavor
do ora Agravante, por conduta em coautoria com outras 6 (seis) pessoas, narrando que:

"(...) os denunciados (...) realizaram a conduta descrita no artigo 309, caput, do Código
Penal Militar [3], ao darem dinheiro aos denunciados militares para que pudessem receber
pagamento por materiais que deveriam ter sido e não foram entregues e serviços que
deveriam ter sido e não foram realizados em 2011 e 2012 no 31° Batalhão de Infantaria
Motorizado.
Isto posto, o Ministério Público Militar requer seja recebida esta denúncia para que os
denunciados sejam regularmente citados, processados, interrogados e, ao final,
condenados à pena decorrente da imputação que lhes é feita" (autos n
o 113-
91.2013.7.07.0007, evento 1, documento 2) (Grifos nossos).

No dia 19 de julho seguinte, o Juiz Federal Substituto da Auditoria da 7ª CJM recebeu a peça acusatória,
dando origem à Ação Penal Militar nº 113-91.2013.7.07.0007 (evento 1, documento 3).

Em 30 de agosto de 2017, o Conselho Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª CJM, por
unanimidade, julgou procedente a Denúncia para condenar o civil SÉRGIO MIRANDA FREIRE à 1 (um)
ano e 8 (oito) meses de reclusão, como incurso no artigo 309, caput, do Código Penal Militar[4], por 16
(dezesseis) vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal[5], fixando o regime inicial aberto, com o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade.

A Sentença foi lida e publicada no dia 31 de agosto de 2017 (evento 1, documentos 63, 64 e 65).

No dia 4 de setembro de 2017, a Defesa do civil SÉRGIO MIRANDA FREIRE apresentou Recurso de Apelação
(evento 1, documento 66). Em suas razões alegou, preliminarmente, a nulidade do processo por
cerceamento de defesa em razão de a testemunha ter sido inquirida sem que o defensor tivesse sido
intimado. Arguiu nulidade da sessão de julgamento em decorrência de irregular substituição de juiz militar
integrante do Conselho Especial de Justiça para o Exército. No mérito, argumentou inexistir provas
suficientes para a condenação.

Em Sessão de 13 de fevereiro de 2020, o Plenário desta Corte Castrense, por unanimidade, rejeitou as
preliminares arguidas pela Defesa. No mérito, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Apelo,
para manter íntegra a Sentença a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator, Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA (autos n
o 45-62.2018, evento 47).

Eis trecho do Acórdão:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESAS. CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. ARTS. 308 E 309 DO CPM.

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 18/01/2021 22:14:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dc47d614
PRELIMINARES. NULIDADE DE INQUÉRITO ARRIMADO EM DENÚNCIA ANÔNIMA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE POR SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO
ANTES DA REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. IDENTIFICADA
A EXISTÊNCIA DE SISTEMA DE CORRUPÇÃO ENGENDRADO NO SEIO DA OM COM A
PARTICIPAÇÃO DE MILITARES E DE CIVIS. COMPROVADAS A AUTORIA E A MATERIALIDADE
DELITIVAS. SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM. APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
DECISÃO UNÂNIME.
(...)
2. Não há que falar em cerceamento de Defesa quando observado do caderno Processual
que aos Defensores foram asseguradas todas as garantias inerentes ao processo, em
especial, o respeito ao contraditório e à ampla Defesa, com todos os meios de prova a ela
inerentes. Assim, deve-se ter em conta o que dispõe o art. 499 do CPPM, que estabelece
que nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a
acusação ou para a defesa, traduzido no princípio pas de nullité sans grief.
3. É consabido que o direito de Defesa não está limitado ao depoimento das
testemunhas de acusação e que, conforme a Súmula nº 273 do STJ, intimada a
defesa da expedição da carta precatória, é desnecessária a sua intimação da
data da audiência no Juízo deprecado. Nesse mesmo prisma dispõe a Súmula nº
155 do STF ser relativa a nulidade por falta de intimação da precatória.
4. A Lei 8.457/92, no § 4º do art. 23, traz expressa previsão quanto à
possibilidade de substituição do membro integrante do Conselho Especial em
caso de impedimento de qualquer dos Juízes. Assim, não há nulidade alguma na
substituição de juiz militar para a sessão de julgamento por um novo juiz que
não participou das audiências no curso da instrução. Fosse assim, nenhum
magistrado poderia julgar processo que não presidiu no curso da instrução.
(...)
17. Preliminares rejeitadas por unanimidade.
18. Apelos conhecidos e não providos. Decisão Unânime. (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000045-62.2018.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS AUGUSTO DE SOUSA.
Data de Julgamento: 13/02/2020, Data de Publicação: 10/03/2020) (Grifos nossos)

No dia 6 de maio de 2020, a Defesa opôs Embargos de Declaração, distribuídos sob o nº 7000303-
04.2020.7.00.0000 (evento 67).

Em Sessão virtual ocorrida de 22 a 25 de junho de 2020, o Plenário do STM, por unanimidade, rejeitou os
Aclaratórios, por falta de amparo legal, para manter na íntegra o Acórdão atacado. Foi Relator do feito o
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, por força de redistribuição em face da aposentadoria do
Relator anterior (autos nº 303-04.2020, evento 23).

Intimada, a Defesa interpôs, tempestivamente, Recurso Extraordinário, distribuído sob o n
o 7000580-
20.2020.7.00.0000.

Em suas razões recursais requereu novamente a declaração de nulidade do feito desde a instrução
processual, aduzindo que foram ouvidas testemunhas de acusação sem comunicação ao Recorrente
(7000580-20.2020.7.00.0000, evento 1).

Em contrarrazões, a ilustre Procuradoria-Geral de Justiça Militar, representada pelo Subprocurador-Geral Dr.
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI, pugnou "(...) pela inadmissão do Recurso Extraordinário (...) diante
da evidente ausência de repercussão geral da matéria e, no mérito, requereu "o seu desprovimento, haja
vista que inexiste, no acórdão hostilizado, qualquer violação a dispositivo da Constituição Federal" (autos n
o
580-20.2020, evento 6).

Em Decisão de 11 de setembro de 2020, NÃO ADMITI o Apelo Extremo , negando-lhe seguimento
para o Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea "a"[6] , do CPC , e do
art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do STM.

É contra tal Decisão que se insurge a Defesa.

Arrazoando, afirma ter havido "flagrante cerceamento ao direito de defesa do acusado-recorrente (...) por

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 18/01/2021 22:14:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dc47d614
violação literal ao art. 5º, LV da Constituição da República [7], como ainda o ultraje ao art. 421 [8] e 403
[9] do Código de Processo Penal Militar", arguindo que "as testemunhas VAMBERTO VIEIRA LEITE e
VANDEMBERG VIEIRA LEITE foram ouvidas sem nenhuma notificação ou comunicação à defesa do ora
recorrente, evidenciando assim indubitavelmente o prejuízo à defesa que não pôde obter provas para
absolvição do acusado".

Aduz que, apesar de não ter havido comunicação à Defesa, o Ministério Público foi intimado do ato,
configurando o cerceamento ao direito de defesa e a quebra da paridade de armas e da isonomia
processual.

Ratifica que o art. 421 do CPPM não deixa nenhuma margem de dúvida ao impor que "nenhuma testemunha
será inquirida sem que, com três dias de antecedência pelo menos, sejam notificados o representante do
Ministério Público, o advogado e o acusado".

Assevera que "o juízo permitir a realização da oitiva de 2 (duas) testemunhas sem comunicar a defesa é
atentar contra o direito de defesa, mas sobretudo colocar em risco a segurança jurídica (...) isto porque
inexiste segurança jurídica dentro do processo penal quando uma das partes sequer tem oportunidade de
ter ciência da oitiva de testemunha e assim obter a prova da inocência para fins de absolvição."

Prossegue arguindo que "membro devidamente sorteado e instalado do Conselho de Justiça (na forma
regular do art. 399, "a" do CPPM [10]) não compareceu à sessão de julgamento, o que sequenciou em ato
arbitrário na medida em que o citado membro, que havia estado presente durante toda a instrução
probatória, ouvindo atentamente testemunhas, debates, argumentos da defesa, foi sumariamente
substituído no mesmo dia, inclusive, em que informou ao órgão julgador que não iria comparecer, dia do
julgamento".

Assim, defende que a sessão de julgamento deveria ter sido adiada, sob pena de nulidade, em face da
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Afirma que os dispositivos constitucionais da ampla defesa e do contraditório foram apontados pelo
Agravante em todos os momentos em que teve oportunidade de falar nos autos, sendo ignorados em todas
as jurisdições, merecendo a "pronta reparação pelo Excelso Pretório da violação dos direitos mais basilares
de qualquer processo judicial, que são a ampla defesa e ao contraditório, o que parece estar sendo mais
uma vez violado por esta Corte Militar, ao não admitir o recurso extraordinário indevidamente represado".

Afirma, ainda, que o Tema 660 do STF não deve ser aplicado no presente caso, pois os dispositivos
infraconstitucionais apontados como violados e que levaram ao cerceamento do direito de defesa
constitucionalmente assegurado "foram todos previamente atacados, prequestionados e devidamente
discutidos, mantendo-se em todas as instâncias a violação constitucional que impõe, verdadeiramente, o
conhecimento do Recurso Extraordinário".

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, para que seja retratada a Decisão
que não admitiu o Recurso Extraordinário, ou, em última análise, que seja o Apelo Extremo submetido ao
conhecimento desta Corte Castrense para que seja provido e admitido seu trâmite, visando discutir-se a
matéria constitucional na Suprema Corte (7000738-75.2020.7.00.0000, evento 3).

Em contrarrazões, a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar em Parecer do Subprocurador-Geral Dr.
ALEXANDRE CONCESI, pugnou pelo desprovimento do presente Agravo, mantendo-se a Decisão agravada
por seus próprios e jurídicos fundamentos (7000738-75.2020.7.00.0000, evento 11).

É o Relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e atende ao requisito do art. 1030, § 2º, do CPC[11], e do art. 118, inc. III, do
RISTM[12].

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 18/01/2021 22:14:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dc47d614

Pretende a Defesa que a Decisão agravada seja revista pelo Plenário deste STM, de modo a admitir o
Recurso Extraordinário interposto.
Entretanto, mantenho a Decisão impugnada.

Em que pesem os argumentos esposados no recurso, nada há a reparar nos fundamentos
do Decisum vergastado.

Da Decisão recorrida, extrai-se o seguinte trecho, no que interessa ao presente agravo:

"(...)
A irresignação mostra-se cabível e adequada, uma vez que a petição foi proposta por parte
legítima e interessada, sendo, ademais, tempestiva.
O requisito formal de admissibilidade relativo ao prequestionamento restou atendido
quanto à alegada ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em sintonia
com o enunciado da Súmula nº 282 do STF ("É inadmissível o Recurso Extraordinário,
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada").
Entretanto o Plenário Virtual do STF, por meio do julgamento do ARE 748.371 RG,
entendeu pela inexistência de repercussão geral quando o julgamento da causa
depender de prévia análise da adequada aplicação de normas
infraconstitucionais, como na espécie. Eis o teor do correspondente tema:
Tema 660:
" Alegação de cerceamento do direito de defesa . Tema relativo à suposta
violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa , dos limites da coisa
julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia
análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da
repercussão geral" (ARE 748371 RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, julgado
em 06/06/2013) (Grifos nossos).
Com efeito, os argumentos trazidos pelo Recorrente apenas se voltam à
suposta violação de normas infraconstitucionais, quais sejam, dos artigos 388,
399, alínea "a", 403 e 421, todos do Código de Processo Penal Militar, bem como
à interpretação dada a eles pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército da
Auditoria da 7ª CJM e pelo Superior Tribunal Militar, culminando, na visão do
Supremo Tribunal Federal, em mera inconstitucionalidade reflexa, incabível de
análise por aquela Corte.
Diante do exposto:
(...)
c ) NÃO ADMITO o Apelo Extremo interposto pelo Causídico do civil SÉRGIO
DE MIRANDA FREIRE , negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal
Federal, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea "a" [13] , do CPC , e do art. 6º,
inciso IV, do Regimento Interno do STM."

Como se verifica do Tema 660, o STF decidiu que não há repercussão geral na alegação de cerceamento de
defesa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa quando, para que aquela
Corte analise o eventual cerceio, tenha que adentrar em apreciação de normas diversas da Constituição
Federal.

Na hipótese dos autos, observa-se que a verificação pelo STF da alegada ofensa ao princípio da ampla
defesa ensejaria o exame de legislação infraconstitucional e a interpretação a eles dada pelo Tribunal, qual
seja, o exame da Súmula 155 do STF[14] e Súmula 273[15] do STJ em face da suposta falta de
intimação da Defesa para a oitiva das testemunhas Vamberto Vieira Leite e Vandemberg Vieira Leite; e do
§ 4º do art. 23 da Lei 8.457/92, que trata da substituição de membro do Conselho em caso de
impedimento de algum dos juízes. Tem-se, portanto, que, se existente afronta à Constituição, esta será
apenas reflexa e indireta, não autorizando a utilização do apelo extremo.

Com efeito, a matéria assim foi tratada no Acórdão, in verbis:

"A questão foi apreciada pelo Conselho Especial de Justiça que, quando do julgamento do
feito, por unanimidade, não acolheu o pleito defensivo e, de forma escorreita, reconheceu

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 18/01/2021 22:14:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dc47d614
que, no curso do processo, por inúmeras vezes, durante 9 (nove) meses, a Defesa deixou
que transcorresse in albis as chances de alegar ou requerer o desentranhamento dos
depoimentos, limitando-se a aguardar o deslinde da instrução para suscitar suposta
nulidade, indo assim, de encontro ao princípio da colaboração processual.
Ademais, o Juízo a quo muito bem pontuou que as testemunhas VAMBERTO e
VANDEMBERG nada disseram sobre o acusado SERGIO MIRANDA FREIRE, e suas
declarações não trataram dos fatos apurados, sendo inócua sua manutenção no processo,
de modo que a existência ou não das declarações em nada alteram a verdade dos autos e
não trouxeram prejuízos a quaisquer dos Acusados, pois sequer fazem parte dos
fundamentos da Sentença.
Nesse viés, a Defesa também não logrou êxito em demonstrar o prejuízo eventualmente
suportado pelo Acusado, limitando-se a alegar que não teve oportunidade de obter provas
da inocência do apelante com as oitivas. Assim, deve-se ter em conta o que dispõe o art.
499 do CPPM, que estabelece que nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade
não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, traduzido no pas de nullité sans
grief. Nesse mesmo prisma dispõe a Súmula nº 155 do STF ser relativa à nulidade por falta
de intimação da precatória.
Nesse conspecto, observa-se do caderno processual que aos defensores foram
asseguradas todas as garantias inerentes ao processo, em especial o respeito ao
contraditório e à ampla Defesa, com todos os meios de prova a ela inerentes. Assim, temos
que o exercício do direito de Defesa não esteve limitado ao depoimento das testemunhas
de acusação que ora se analisa e que as alegações defensivas carecem de fundamento
idôneo.
Ainda a respeito, o Conselho sentenciante, acertadamente, extirpou os argumentos da
Defesa ao dispor que embora não tenha sido notificada da realização da Audiência, a Parte
fora intimada para o oferecimento de quesitos que instruíram a deprecata, o que encontra
amparo no que dispõe a súmula nº 273 do STJ: Intimada a defesa da expedição da carta
precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado. (...)
Ante o exposto, por não vislumbrar o alegado cerceamento ao direito de defesa ou violação
à Constituição Federal, rejeito a preliminar suscitada pela Defesa do Acusado SÉRGIO DE
MIRANDA FREIRE".

Ademais, caberia ao Agravante confrontar a aplicação do Tema 660 ao caso concreto, de modo a
demonstrar que a tese firmada pelo STF no referido precedente não se aplica ao feito.

Nesse sentido, o seguinte trecho do voto do Ministro CELSO DE MELLO, Relator do Agravo na Reclamação nº
30.867, julgado pela Segunda Turma em 06/05/2019, que bem explicita a matéria:

"(...) a interposição do agravo interno objetiva viabilizar a formulação de juízo de
retratação pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido ou a reforma da
decisão agravada pelo órgão colegiado previsto em seu regimento interno, ensejando-se
ao recorrente, desse modo, a possibilidade de demonstrar a eventual existência de
distinção entre a controvérsia jurídica versada no caso concreto e a tese firmada no
paradigma invocado como fundamento para negar trânsito ao apelo extremo."

E ao longo da petição de Agravo não se vislumbra qualquer tentativa de corrigir, distinguir ou superar a
aplicação do Tema 660 da repercussão geral ao caso em tela, de modo a justificar a reforma da Decisão
monocrática proferida pelo então Presidente desta Corte Castrense.

Ao revés, o Agravante repete as mesmas teses apresentadas no Apelo Extremo, nada trazendo de novo a
alterar o entendimento que não o admitiu.

Logo, acertada a Decisão agravada ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, tendo em vista o
adequado enquadramento da questão debatida àquela descrita no representativo da controvérsia (Tema
660).

Ante o exposto, rejeito o Agravo Interno interposto pela Defesa constituída do civil SÉRGIO DE
MIRANDA FREIRE, mantendo íntegra a Decisão que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do
CPC, e do art. 6º, inciso IV[16], do RISTM, não admitiu o Recurso Extraordinário negando-lhe seguimento

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 18/01/2021 22:14:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dc47d614
para o Supremo Tribunal Federal.

[1] Art. 1. 030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será
intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I - negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal
não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto
contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal
exarado no regime de repercussão geral;
[2] Art. 6º São atribuições do Presidente:
IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário, observado o disposto nos arts.
131 a 134;
[3] Art. 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática, omissão
ou retardamento de ato funcional:
Pena - reclusão, até oito anos.
[4] Art. 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática, omissão ou
retardamento de ato funcional:
Pena - reclusão, até oito anos.
[5] Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais
crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras
semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a
pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer
caso, de um sexto a dois terços.
[6] Art. 1.030. (...)
I - negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal
não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto
contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal
exarado no regime de repercussão geral;

[7] Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
[8] Art. 421. Nenhuma testemunha será inquirida sem que, com três dias de
antecedência pelo menos, sejam notificados o representante do Ministério Público, o advogado e
o acusado, se estiver preso.
[9] Art. 403. O acusado prêso assistirá a todos os têrmos do processo, inclusive ao sorteio do
Conselho de Justiça, quando Especial.
[10] Art 399. Recebida a denúncia, o auditor:
a) providenciará, conforme o caso, o sorteio do Conselho Especial ou a convocação do Conselho
Permanente, de Justiça;
[11] Art. 1. 030. Recebida a petição (...) os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-
presidente do tribunal recorrido, que deverá: (...)
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos
do art. 1.021.

[12] Art. 118. Cabe Agravo Interno: (...)
III - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da repercussão geral na
admissibilidade do Recurso Extraordinário.
[13] Art. 1.030. (...)
I - negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal
não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto
contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 18/01/2021 22:14:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dc47d614
exarado no regime de repercussão geral;
[14] É relativa a nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição de precatória
para inquirição de testemunha.
[15] Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da
data da audiência no juízo deprecado
[16] Art. 6º São atribuições do Presidente:
IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário, observado o disposto nos arts. 131
a 134;